Tribunal: TJPA
Processo: 0804241-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804241-56.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE FERNANDES NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU COM BASE EM LAUDO PARTICULAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, IN DUBIO PRO MISERO. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. PRESENÇA DE FUMMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA REVERSO, EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto pelo INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL contra a decisão do juízo monocrático da 3ª Vara Empresarial de Santarém proferida nos autos da Ação de Manutenção de Aposentadoria por Invalidez nº
0806672-41.2018.814.0051-34.2019.8.14.0301
interposta por CARLOS ALEXANDRE FERNANDES NASCIMENTO.

O autor ingressou com pedido de manutenção de aposentadoria afirmando que já encontra-se afastado de seus serviços há mais de sete anos, entrando inicialmente com benefício saúde e posteriormente convertido em aposentadoria. Informa que foi convocado a nova perícia em 2018, e o INSS resolveu reverter a sua aposentadoria, diminuindo gradualmente seus proventos até seu final em setembro de 2019.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de tutela para manter a aposentadoria com base na perícia particular juntada aos autos pelo autor.

Inconformado o INSS apresentou recurso de Agravo de Instrumento alegando que o autor já encontra-se apto a retornar ao trabalho, conforme perícia realizada em 2018 que não deve ser desprezada em relação a um laudo particular de médico apresentado pelo autor. Requer a aplicação de efeito suspensivo, a consequente revogação da decisão de primeiro grau.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau, alegando que estava recebendo um valor de R$ 229,00 para sua sobrevivência e que não possui condições de trabalho, tendo em vista a lesão sofrida em sua coluna no acidente de trabalho.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso considerando que as provas militam em favor do agravado.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciação do mérito.

O agravante ingressou com recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão prolatada pelo juízo monocrático que deferiu tutela antecipada para restaurar o benefício previdenciário percebido pelo autor da ação, ora agravado.

O âmago da questão diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático, devendo ser objetivo para não ingressar no mérito da causa principal, por tratar-se de recurso de Agravo de Instrumento.

No que tange a probabilidade do direito, a fumaça do direito, entendo que assise razão o agravado, pois colacionou aos autos laudo médico indicando que não houve melhora de sua condição física.

A propósito, o agravado era auxiliar de higiene e limpeza de hospital, e durante o exercício de sua função de recarregar bebedouros de agua mineral acidentou-se, lesionando a coluna vertebral.

O laudo médico juntado ao processo de primeiro grau, no qual baseou-se o Juiz monocrático, atestou ser portador de uma doença degenerativa, H5.1,possuindo transtornos de disco lombares e outros discos invertebrais com radiculopatia e M5.4.5 com dores lombares.

Ademais, o Juiz de primeiro grau após deferir a tutela antecipada, determinou a realização de perícia médica judicial para constatação.

No que tange ao periculum in mora, também não observo presente no recurso em estudo, considerando primeiramente o baixo valor do benefício pago ao trabalhador afastado. Considero também que o autor já encontra-se afastado de suas funções há mais de sete anos (desde 13/11/2012), conforme pode-se ver nos laudos apresentados.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência colacionada nos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DO

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. PROTEÇÃO SOCIAL DO TRABALHADOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA. Para fins de exame da verossimilhança os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade para acolhimento da pretensão. Havendo indícios concretos da incapacidade do obreiro em razão das moléstias apresentadas, com base em laudos periciais apresentados com a inicial, configura-se a verossimilhança do direito alegado. A divergência entre os atestados particulares e resultados de exames e o laudo produzido pela autarquia agravada deve ser interpretada em favor do segurado, em obediência ao princípio do in dubio pro misero. A matéria acidentária deve ser compreendida a partir dos princípios de proteção social do trabalhador, como o princípio constitucional da dignidade

da pessoa humana (art. 1º, III, CF). Verificação das provas juntadas aos autos. Comprovada a necessidade de, neste momento processual, garantir as condições existenciais mínimas para a parte agravante. Aplicação do princípio da proporcionalidade para relativização do perigo de irreversibilidade da antecipação da tutela. Precedentes da Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, NA FORMA DO ART. 557, §1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento Nº 70051235190, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 27/09/2012) (Grifou-se).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto
.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020